Tribunal: STF
Processo: RHC 228875
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Filipe Mateus Sales Floriano interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 23):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO APLICAÇÃO. RÉU QUE SE DEDICA À TRAFICÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. No caso, o Tribunal de origem afirmou com base em elementos de prova que o ora agravante faria da traficância uma atividade habitual, haja vista a variedade de entorpecentes apreendidos (88 pedras de crack, 20 pinos de cocaína e uma porção de maconha; e, ainda, porque guardava, em sua residência, mais 81 pinos de cocaína e 181 pedras de crack) e a localização, em sua residência, de caderno de anotações da venda de entorpecentes. Logo, não se verifica a manifesta ilegalidade afirmada pela defesa. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 807.846 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Postula, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado.



    O Ministério Público emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário assim resumido:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pelo delito do art. 33 , caput da Lei 11.343/06. Pleito de reconhecimento de tráfico privilegiado e redimensionamento da pena. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ao caso. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0000154-54.2016.8.26.0035) revela que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 9/12/2017.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça justificou o afastamento do tráfico privilegiado com fundamento na “variada quantidade de drogas e as anotações referentes ao comércio ilícito”, a evidenciar “a habitualidade delitiva do agente” (eDoc 24).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente